Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para determinar que ele efetive a redução da carga horária da autora em regência de classe, no percentual de 20%, por ter completado 20 (vinte) anos em sala de aula, com fulcro no art. 9o, §5o, da Lei Distrital no 5.105/2013. O recorrente alega ser válido condicionar tal diminuição da jornada à existência de professor substituto, na forma da Portaria no 259/2013 da SEE/DF.
2. O art. 9o, §5o, da Lei Distrital no 5.105/2013 ampara a pretensão autoral, uma vez que prevê expressamente que o servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.
3. Frise-se que o próprio recorrente reconheceu, administrativamente, o direito da recorrida (ID 19618503 – fls. 21/22), mas posteriormente condicionou a sua fruição ao encaminhamento de novo profissional de educação para suprir a carência gerada, requisito estipulado pela Portaria no 259/2013.
4. A mencionada portaria, ao trazer condicionantes ao exercício de direito já garantido pela Lei Distrital no 5.105/2013, ofende o Princípio da Legalidade, uma vez que somente por outra norma de igual ou superior hierarquia poderia a Administração Pública restringir direito legalmente assegurado.
5. Vale ressaltar que o deferimento administrativo quanto à diminuição da jornada em classe foi publicado no Diário Oficial do DF do dia 16/07/2019, estando a autora, portanto, no aguardo para efetivamente gozar do seu direito há aproximadamente 01 ano e 02 meses, sem que tenha o Poder Público até então encaminhado professor para substituí-la nas turmas de aula. Admitir o requisito estipulado pela Portaria no 259/2013, desta forma, equivaleria a legitimar a arbitrariedade da Administração, que poderia sustar a fruição do direito da autora pelo tempo que entendesse conveniente.
6. Assim, faz a recorrida jus à redução da carga horária em regência de classe, na forma estabelecida pela sentença. Precedentes desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1091923, 07328869820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Partes: Leidimar Sabino Cardoso versus Distrito Federal; Acórdão n.1149280, 07432907720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Partes: Distrito Federal versus Etel Teixeira de Jesus.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.